Tribunal: TJDFT
Processo: 0725137-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725137-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: TERENCE ZVEITER E IGOR BARBOSA ADVOGADOS AGRAVADO: RA MALCOTTI ASSESSORIA LTDA - EPP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante/embargante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira dos embargos de declaração que veiculara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Operada a preclusão e certificado o trânsito em julgado do acórdão que elucidara o agravo, comunicado o juiz da causa sobre o desenlace deste recurso e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 79545814 (fl. 253).